Tribunal: TJDFT
Processo: 0745225-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
EMENTADIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VEÍCULO VIA RENAJUD. EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES. INDEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que indeferiu pedido de penhora de veículo via sistema RENAJUD, sob o fundamento de que o bem já possuía diversas restrições e seu valor de mercado seria insuficiente para satisfazer a dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A controvérsia consiste em saber se é possível a penhora do veículo, mesmo diante da existência de outras restrições judiciais sobre o bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A execução fiscal exige a identificação de bens penhoráveis suficientes para garantir o débito, cabendo ao exequente demonstrar a viabilidade da penhora.4. A jurisprudência admite a penhora de veículos via RENAJUD, ainda que não localizados de imediato. No caso concreto, a multiplicidade de restrições sobre o bem, por si só, não inviabiliza sua efetiva alienação para satisfação da dívida.
IV. DISPOSITIVO E TESE5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A penhora de veículo na execução fiscal pode ser deferida quando demonstrada a viabilidade de sua alienação, ainda que existam outras restrições judiciais.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1907553, 0715658-17.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/08/2024, publicado no DJe: 29/08/2024.